Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716632-85.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA COELHO DE QUEIROZ ALVARENGA, YELUM SEGUROS S.A, RICARDO CALACA MANOEL APELADO: RICARDO CALACA MANOEL, YELUM SEGUROS S.A, MARINA COELHO DE QUEIROZ ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARINA COELHO DE QUEIROZ ALVARENGA contra a sentença que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por RICARDO CALACA MANOEL, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo porque impugna a parte da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Apelante. Isso porque, não obstante alegue possuir despesas elevadas que comprometeriam integralmente seus rendimentos mensais, verifica-se que a Apelante, cuja remuneração mensal ultrapassa o valor de R$ 12.000,00 (IDs 70850946, 70850947 e 70850948), ostenta aparente capacidade financeira para arcar com o preparo recursal. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator